Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-02.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000376-02.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: LUCAS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. RECUSA DE LIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO IMÓVEL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADAS. ACUSAÇÃO À ATUAÇÃO DAS ADVOGADAS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidor visando compelir concessionária a promover a ligação de energia elétrica em imóvel urbano. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a ligação do serviço e indeferindo o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se o autor é parte legítima e possui interesse de agir;
(ii) examinar a legalidade da negativa da concessionária ao fornecimento de energia elétrica por suposta irregularidade do imóvel e ausência de licença ambiental;
(iv) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(v) eventual litigância de má-fé das advogadas do autor, inclusive sob acusação de “indústria do dano moral”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse do imóvel pelo autor foi demonstrada, sendo legítimo o pedido de fornecimento de serviço essencial.

Não houve prova nos autos de que o imóvel se situe em área de preservação permanente ou que haja vedação legal à instalação do serviço.

A sentença está devidamente fundamentada, com apreciação dos principais argumentos da causa, em conformidade com os arts. 489, § 1º, do CPC/2015 e 93, IX, da CF/1988, razão pela qual deve ser afastada a alegação de nulidade.

Inexistindo conduta abusiva ou dano concreto, não há direito à indenização por danos morais.

A acusação de litigância de má-fé e ofensa ao Estatuto da Advocacia. Não há, nos autos, qualquer indício de desvio funcional ou abuso por parte das advogadas da parte autora; trata-se de exercício regular do direito de ação, sem caracterização de dolo, culpa ou prática temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve prestar o serviço essencial sempre que não demonstrado impedimento legal ou técnico concreto.

A negativa de ligação de energia elétrica exige prova idônea da irregularidade fundiária ou ambiental do imóvel.

A sentença está fundamentada de forma adequada e suficiente, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de motivação.

A imputação de má-fé processual a advogados demanda prova inequívoca de conduta abusiva, o que não se verifica quando há exercício legítimo do direito de ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000376-02.2020.8.05.0043
, em que figuram, como apelante
NEOENERGIA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
, e, como apelado,
LUCAS SILVA SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Salvador, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)